Tribunal: TCU
Processo: 033.835/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 701247/2008, que tinha por objeto a construção do açude Torquato (Barragem de Terra)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do Sr. José Walter Marinho Marsicano Júnior, ex-prefeito do Município de São José de Caiana/PB (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 701247/2008, que tinha por objeto "a construção do açude Torquato (Barragem de Terra) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Walter Marinho Marsicano Júnior (CPF XXX.971.894-XX) e a empresa Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda. - EPP (CNPJ 05.060.557-0001-31), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Feitosa Leite (CPF XXX.996.034-XX); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Walter Marinho Marsicano Júnior (CPF XXX.971.894-XX), João Feitosa Leite (CPF XXX.996.034-XX) e da empresa Lopel Lopes Pereira Engenharia Ltda. (CNPJ 05.060.557-0001-31), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.